Tribunal: TJPA
Processo: 0828524-45.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828524-45.2021.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0828524-45.2021.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ

APELADA:
MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS
– DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada.

2. A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3. Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente

4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL sendo apelante BANPARÁ e apelada
MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0828524-45.2021.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ

APELADA:
MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto pelo
BANPARÁ
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS
(repetição do indébito)
ajuizada por
MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo ser correntista da instituição financeira, recebendo também seus proventos, e em 22/12/2021 teria sido vítima de fraude, p
or meio do aplicativo de mensagens SMS, recebeu mensagens no qual o baco solicitava informações de atualização bancária.

Acrescentou que
se deu conta que tinha caído num golpe-fraude no dia seguinte (23/12/2021), quando foi contactada por meio do canal de comunicação do banco, a respeito da “confirmação” de um empréstimo no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) por meio da linha de crédito BANPARACARD,
ressalvando que não realizou a mencionada transação, tentando resolver a questão de forma administrativa, sem êxito, razão por que ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado a quo no ID. 7742282, deferiu a medida liminar, para determinar que o banco requerido se abstivesse de efetuar qualquer cobrança relativa ao contrato de empréstimo descrito na exordial, deferindo ainda a inversão do ônus da prova, a prioridade na tramitação e os benefícios da gratuidade.

A instituição financeira apresentou contestação (ID 7742286).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 7742311) que, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para:
DECLARAR a inexigibilidade do débito decorrente do empréstimo de R$ 54.000,00 realizado junto à requerida indevidamente em nome da autora, e, por consequente, condenar a requerida a: a) CANCELAR o referido contrato no prazo de 48 horas. b) ABSTER-SE de promover a cobrança das parcelas decorrentes do contrato da autora, sob pena de multa de R$ 4.000,00 por cobrança indevida realizada, limitada a R$ 20.000,00. c) ABSTER-SE de negativar o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão do contrato ora declarado inexigível, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por negativação indevida, limitada a R$ 15.000,00. d) INDENIZAR os danos materiais promovendo a restituição em dobro de todas as parcelas de R$ 2.102,48 indevidamente descontadas da autora, devendo o valor de atualizado monetariamente com base no IPCA-E a partir da data do pagamento, e, ainda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar a citação da requerida. d.1) Considerando que foi creditado na conta da autora R$ 54.000,00 e os golpistas utilizaram-se de apenas R$ 49.508,00, restou um valor residual de R$ 4.492,00 na conta da autora. Assim, para que não haja enriquecimento sem causa, fica a ré autorizada a deduzir do montante devido o valor de R$ 4.492,00 e) INDENIZAR os danos morais causados à autora no importe de R$ 3.000,00, a ser atualizado a partir do presente arbitramento com base no IPCA-E e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação da requerida. f) PAGAR as custas e os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banpará interpôs recurso de Apelação (ID 7742314).

Sustenta a responsabilidade da parte autora pelo fornecimento de seus dados confidenciais a terceiros, salientando a impossibilidade da ocorrência de falha na prestação do serviço e que todas as regras de segurança teriam sido atendidas.

Aduz o descabimento da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, face a ausência de ilícito praticado pela instituição financeira, bem assim a inexistência de nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento do recorrente.

Sustenta que não existe nos autos a comprovação de responsabilização do banco capaz de ensejar a sua condenação em danos morais, ou ainda quaisquer danos psíquicos causados a recorrida, salientando que, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões (ID 7742322), a ora apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes para manifestarem o interesse em conciliar (ID n. 7751221), o que restou infrutífera, conforme certidão ID 8280877.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais que a sentença merece reforma, sob o argumento de que descabe a sua condenação em danos morais, face a ausência de nexo de causalidade ou ainda em caso de eventual condenação, requer a sua minoração.

Precipuamente, importante ressaltar que a relação jurídica havida entre as partes está amparada pelo
Código de Defesa do Consumidor
, e tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts.2º e
3º
, §2, ambos do
CDC
, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal, independentemente da indagação de culpa por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

Em análise dos autos, verifica-se que a situação posta ao exame dos autos se mostrou visivelmente fraudulenta, ao passo que os criminosos tiveram acesso aos dados da recorrida, que encontrava-se sob a guarda da instituição financeira, oportunidade em que entraram em contato com a mesma, a fim de que esta procedesse com recadastramento, via aplicativo de mensagem, ocorrendo, a partir de então, a realização de várias transações bancárias sem a ciência da consumidora.

In casu
, a reparabilidade do dano moral se fundamenta em que a ordem jurídica não pode admitir que uma determinada lesão a direito não imponha ao responsável obrigação de indenização pelo simples aspecto de não haver o prejuízo pecuniário, uma vez que esta não é, por si só, elemento de essência do dano, mas tão somente mero aspecto de avaliação para estabelecimento do limite da reparação, ao passo que, para existência de responsabilidade civil é suficiente a violação de um interesse moral, conforme se infere do caso vertente.

Outrossim, resta latente que a instituição financeira deixou de tomar as cautelas necessárias à quando do fornecimento dos dados da cliente, ao passo que caberia ao banco recorrente a verificação de todos os elementos que ensejariam a caracterização da legitimidade ou não dos contratantes.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o precedente:

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ASSINATURA EM CONTRATO COMO FIADOR. FALSIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO NO CASO CONCRETO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70049263296, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 25/10/2012) (TJ-RS - AC: 70049263296 RS , Relator: Elaine Harzheim Macedo, Data de Julgamento: 25/10/2012, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2012).

Na mesma direção:

EMENTA: Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais. Contratos bancários.
Falsificação de assinatura comprovada por perícia. Dívida indevida. Inserção do nome nos cadastros de proteção ao crédito. Dano moral caracterizado.
Valor da indenização. Manutenção. Honorários.
1. A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários. Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.
2. Comprovando-se ser indevida a inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ocasionada por falsificação de assinatura nos contratos bancários, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar. 3. O arbitramento do valor do dano moral está conjugado à punição do infrator e à satisfação do ofendido, devendo sempre se harmonizar com o princípio da razoabilidade e não constituir meio de enriquecimento indevido, mantendo-se o valor arbitrado quando se mostre adequado.Apelações não providas. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1273919-2 - Guarapuava - Rel.: Hamilton Mussi Correa - Unânime - - J. 17.12.2014) (TJ-PR - APL: 12739192 PR 1273919-2 (Acórdão), Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 17/12/2014, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1490 21/01/2015). (grifos nossos).

Somado a isso, destaque-se que esta dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar a contratação fraudulenta de empréstimos ou mesmo transações, assim como acesso aos dados dos correntistas.

Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, como preceitua o art.
927
, parágrafo único, do Código Civil, não havendo que se falar em excludente de responsabilização civil.

Noutra ponta, para a fixação do dano moral, faz-se mister o nexo de causalidade entre o agir culposo e o dano experimentado pela vítima, tendo a reparação por objetivo amenizar o abalo da imagem a que foi submetido o lesado, de sorte que, sendo indevidos os descontos realizados no benefício da recorrida, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar por parte do banco recorrente.

Vejamos os precedentes pertinentes ao tema:

EMENTA: Contrato bancário. Inexistência. Falsificação de assinatura por terceiro. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Dano moral.
1. A responsabilidade da entidade financeira por fraude praticada por terceiro é objetiva, assumindo ela os riscos decorrentes da sua atividade econômica e, por isso, responde pelos danos causados independentemente de culpa nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 2. A inscrição do nome do devedor nos organismos de proteção ao crédito em razão de dívida considerada indevida gera o dever de indenizar por dano moral, pois este decorre da simples prova do fato danoso no qual ele está ínsito, não dizendo respeito à existência de prejuízo, mas na lesão a um direito, ainda que não comprovada a repercussão patrimonial.
3. O arbitramento do valor do dano moral está conjugado à punição do infrator e à satisfação do ofendido, devendo sempre se harmonizar com o princípio da razoabilidade e não constituir meio de enriquecimento indevido. Apelação não provida e recurso adesivo não conhecido. (TJ-PR - AC: 6203541 PR 0620354-1, Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 21/10/2009, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 260) (grifos nossos).

Nessa esteira, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira recorrente e o evento lesivo ocorrido, o qual faz exsurgir o dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido, cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de
quantum
indenizatório.

Vejamos o Precedente:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR APRESENTAR RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Analisando-se a tese recursal e os fundamentos da sentença, verifica-se que a parte recorrente não atacou as razões lançadas pelo juízo de origem em relação à indenização por dano moral, tendo apresentando razões dissociadas da inicial e da fundamentação da sentença, mostrando-se, assim, equivocada a insurgência recursal apresentada no ponto. Dessa forma, a inconformidade não pode ser conhecida, pois não atende à disposição do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. A indenização moral deve atender a dupla finalidade, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados. No caso dos autos, os requisitos foram devidamente observados pelo julgador a quo, estando, o quantum indenizatório arbitrado, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. Honorários de sucumbência fixados de forma apropriada pela sentença, condizente com o trabalho realizado pelos patronos da parte autora. APELAÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069056455, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 25/05/2016).

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atenta aos vetores citados, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pela sentença vergastada, atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma para hipóteses análogas, de modo que incabível a redução ou majoração.

Tenho, portanto, que no caso em espécie mostra-se razoável o arbitramento no valor da sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados, impondo-se o desprovimento do apelo no ponto.

No que concerne os danos materiais, urge ressaltar que estes foram efetivamente comprovados pela recorrida, devendo ser restituídas as parcelas indevidamente descontadas, cada uma no valor de R$ 2.102,48 (dois mil cento e dois reais e quarenta e oito centavos).

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Belém, 10/05/2022